Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-38.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO DE QUANTIA EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE – ATRASO DE 8 MESES NO REPASSE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença proferida contemplou todos os pedidos formulados na petição inicial, que foram adequadamente analisados em conjunto com as provas produzidas pelas partes. Em outras palavras, a sentença resolveu a lide nos exatos limites em que proposta e oposta. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Trata-se de pretensão de ressarcimento de quantia cumulada com indenização por danos morais. Narrou o autor que em fevereiro de 2016 contratou os serviços advocatícios do réu que o representou em demanda trabalhista. Disse também que no âmbito daquele processo, o réu recebeu quantia objeto de acordo entre os litigantes (R$ 25.000,00), mas não lhe repassou nenhum valor. Assim, ajuizou esta demanda em que pediu: o ressarcimento de R$ 25.544,02; indenização por danos morais e redução do valor dos honorários advocatícios contratados para a representação processual do autor junto à Justiça Trabalhista.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu: a) ao pagamento de R$ 648,33 relativos à restituição da quantia recebida pelo réu no âmbito de ação judicial trabalhista e não repassada a seu cliente; b) a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 4.000,00; c) condenou o réu à obrigação de pagar ao autor multa equivalente a 5% do valor da causa, por litigância de má-fé, além de julgar improcedente o pedido contraposto.
4. A uma, porque incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, o que efetivamente não ocorreu. O requerido se limitou a apresentar na contestação alegações confusas e desprovidas de comprovação acerca de suposto acordo feito com seu cliente versando sobre as verbas por ele pretendidas nestes autos. Contudo, não juntou prova mínima nesse sentido. Não há sequer indício de qualquer acordo entabulado entre os ora litigantes. Os áudios juntados, por seu turno, não servem a essa prova, mas sim retratam a fala daquele que parece ser o atual advogado do autor, ora recorrido, nestes autos. Por conseqüência, não merece prosperar o pedido contraposto formulado com fundamento em suposta ação de cobrança pelo autor contra o réu, por dívida já paga.
5. A duas, porque restou evidenciado que apenas após o ajuizamento desta ação, que se deu em 21/05/2019, é que o requerido providenciou, em menos de um mês, o depósito de parte da quantia pleiteada pelo autor, mediante TED de R$ 19.339,59 realizada em 10/06/2019 (ID Num. 13136584 - Pág. 1), inobstante tenha ficado igualmente comprovado nestes autos que ele, de fato, recebeu e reteve integralmente em 31/10/2018 R$ 25.000,00 oriundos da ação trabalhista em que representou o autor (alvará judicial de ID Num. 13136537 - Pág. 1 e comprovante de depósito bancário de ID Num. 13136538 - Pág. 2).
6. Também é certo que a conduta do causídico em reter injustamente quantia sabidamente de terceiro, retardando o seu recebimento por 8 meses enseja reparação por danos morais, mais ainda em se considerando a relação de confiança existente entre cliente e advogado. O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão porque merece ser mantido.
7. A três, porque na apuração dos valores da condenação, o juiz de origem bem observou a existência de contrato escrito de honorários advocatícios (ID Num. 13136583 - Pág. 1), onde se estipulou o percentual de 10% do que se auferisse com a demanda trabalhista àquele título. O magistrado também se limitou ao valor pedido na petição inicial, o que resultou no valor residual devido pelo réu de apenas R$ 648,33.
8. A quatro, porque restou também cabalmente evidenciada a má-fé do requerido quando alterou, conscientemente, a verdade dos fatos, argumentando a existência de pagamento das quantias devidas ao seu cliente quando, em verdade, pagamento só houve, e ainda parcial, depois de ajuizada esta demanda!
9. A cinco, porque todos os participantes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, adotando conduta que respeite a lealdade e a boa-fé processual (art. 5o do CPC). Assim, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, como forma de repressão à deslealdade processual e à propositura de lides temerárias que atingem não somente o jurisdicionado, mas também o próprio Poder Judiciário, merecendo pronta reprimenda.
10. Dada a relevância dos fatos trazidos no processo, determino seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil seção do Distrito Federal com cópia dos autos, a fim de que aquela Autarquia Coporativa apure eventual violação ao código de ética profissional pelo réu, conforme lhe aprouver.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.